Tribunal: TJBA
Processo: 8018646-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018646-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA, MANUELA ROCHA GUEDES APELADO: ALDAIR CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RETENÇÕES CONTRATUAIS. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO E TERMO DOS JUROS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por administradora de consórcios contra sentença que, em ação de rescisão contratual, afastou a tese de vício de consentimento e determinou a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo, autorizando apenas a retenção da taxa de administração. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva; (ii) definir o momento adequado para a restituição dos valores ao consorciado desistente; (iii) determinar o termo inicial para a incidência dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. 4. A retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva exige a prova efetiva de prejuízo ao grupo ou à administradora, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 5. A taxa de administração pode ser retida livremente pela administradora, servindo como remuneração pelo serviço prestado, conforme autoriza a Súmula nº 538 do STJ, mantendo-se o entendimento do juízo a quo. 6. A correção monetária incide a partir de cada desembolso (Súmula nº 35 do STJ), tal qual já determinado na origem, reformando-se a sentença apenas para estabelecer que os juros de mora devem incidir apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial, momento em que a obrigação de devolver se torna exigível. IV. Dispositivo 7. Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8018646-06.2020.8.05.0001, de Salvador, figurando como apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e apelado ALDAIR CRUZ DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.